Tribunal: TJBA
Processo: 0300649-96.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300649-96.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALIDADE PROBATÓRIA DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA CONFORME CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por José Pereira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando as alegações defensivas de contradições nos depoimentos policiais e de que as drogas teriam sido dispensadas por terceiros; (ii) saber se a dosimetria aplicada encontra-se adequada aos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, notadamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) saber se o apelante preenche os requisitos cumulativos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando sua condição de reincidente específico. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada através do auto de apreensão e laudo pericial de constatação, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: Cannabis Sativa (maconha) e cocaína em forma de crack. A autoria foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e convincentes dos agentes policiais que presenciaram diretamente o momento em que o acusado dispensou a sacola amarela contendo aproximadamente 700g de maconha ao perceber a aproximação da viatura. 4. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, especialmente quando ausente qualquer elemento que comprometa sua imparcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. As testemunhas arroladas pela defesa, conquanto tentassem eximir o acusado, acabaram por corroborar elementos essenciais da acusação, confirmando que o réu fornecia entorpecentes em sua residência e que efetivamente foi encontrada a sacola com grande quantidade de droga. 5. A dosimetria da pena encontra-se adequada aos critérios específicos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece preponderância da natureza e quantidade da substância. A fixação da pena-base em 07 anos e 06 meses justifica-se pela quantidade expressiva de drogas (mais de 700 gramas de maconha e 30 gramas de crack), diversidade das substâncias e presença de reincidência específica, autorizando o afastamento do patamar mínimo. 6. O apelante não preenche os requisitos cumulativos para aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que possui condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, com trânsito em julgado em 26/11/2010, estando inclusive em cumprimento de livramento condicional quando da prática do presente crime. Esta circunstância afasta a primariedade, configura maus antecedentes e evidencia dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação criminal conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "- O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando prestado em juízo, ausente qualquer elemento que comprometa sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade probatória. - A dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas deve observar os critérios específicos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece preponderância da natureza e quantidade da substância, autorizando-se o afastamento do patamar mínimo quando presentes circunstâncias negativas como quantidade expressiva, diversidade de drogas e reincidência específica. - A aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo impedida pela existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, que afasta simultaneamente a primariedade, configura maus antecedentes e evidencia dedicação a atividades criminosas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; CP, art. 59; CPP, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.696.478/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2021. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300649-96.2015.8.05.0244, oriundo da a 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/Ba, tendo como Apelante JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 15 de setembro de 2025.